Tribunal: TJES
Processo: 5012915-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012915-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA BOMFIM FUNDAO
AGRAVADO: CIRO CESAR POSSOBOM
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão c/c pedido de liminar, que acolheu pedido de reconsideração formulado, determinando o desbloqueio de valores e a retirada da restrição de circulação sobre veículo. O agravante sustenta ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que se passou por intermediário na venda do veículo, requerendo o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento da tutela de urgência revogada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O conjunto probatório dos autos revela que ambas as partes afirmam ter sido vítimas do chamado “golpe do falso intermediário”, consistente na atuação de terceiro estelionatário que se insere na negociação de compra e venda do veículo sem conhecimento mútuo entre comprador e vendedor.

Conversa registrada via WhatsApp entre agravante e agravado indica que o próprio agravante reconheceu, antes do ajuizamento da ação, a existência de terceiro fraudador atuando de forma independente, sem que haja, até o momento, prova de vínculo entre esse terceiro e o agravado.

A ausência de indícios suficientes de que o agravado participou da fraude enfraquece a probabilidade do direito alegado, tornando inadequada, neste momento, a imposição de medidas constritivas como bloqueio de valores e restrição de circulação do bem.

A jurisprudência tem reiterado que, em casos de dúvida razoável sobre a participação de uma das partes no golpe, a concessão de medidas de urgência deve ser precedida de adequada instrução probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de dúvida razoável quanto à participação da parte adversa em suposta fraude afasta, em regra, a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A caracterização do “golpe do falso intermediário” exige dilação probatória para apuração das responsabilidades, sendo prematura a imposição de medidas constritivas sem elementos robustos que vinculem o réu à prática fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.029856-2/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 19.06.2024; TJ-PR, AI nº 0062965-56.2024.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012915-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA BOMFIM FUNDAO

AGRAVADO: CIRO CESAR POSSOBOM

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELISA CAMINI RODRIGUES - MG218188

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP86352

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
J
O
ÃO BATISTA BOMFIM FUNDÃO
contra a r. decisão de evento ID n.º 48300075, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Liminar" (processo nº 5019055-05.2024.8.08.0035), acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo requerido
Ciro Cesar Possobom
, determinando o desbloqueio de valores e a retirada da restrição de circulação do veículo PORSCHE Modelo CARRERA S PDK.

Em suas razões recursais (ID. 45957962), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
foi vítima de um golpe na compra de um veículo anunciado na WebMotors, com o envolvimento de terceiros que se apresentaram como intermediários da negociação em nome do recorrido;
(ii)
a decisão que revogou a liminar foi precipitada ao concluir que o recorrido não estaria envolvido na fraude;
(iii)
o desbloqueio dos valores e a liberação do veículo colocam em risco a efetividade do processo, caso seu pedido seja julgado procedente no futuro; e
(iv)
é imprescindível o restabelecimento das medidas constritivas para assegurar o resultado útil da demanda.

Com base em tais alegações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em decisão inicial (ID 10063599), este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta (ID 10084900), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em suma, que ambas as partes foram vítimas do "golpe do falso intermediário", que o agravante depositou valores em contas de terceiros sem a devida cautela e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sendo a decisão de primeiro grau acertada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores para o restabelecimento da tutela de urgência, que havia sido revogada pela decisão agravada.

Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Compulsando os autos, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que revogou a medida liminar, deve ser mantida.

A situação fática narrada por ambas as partes aponta para a ocorrência do que se convencionou chamar de "golpe do falso intermediário", no qual um terceiro estelionatário se insere em uma negociação de compra e venda de veículo, enganando tanto o comprador quanto o vendedor.

O agravante, ao ajuizar a ação, alegou ter negociado a compra do veículo Porsche do agravado, sendo orientado a depositar a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em contas bancárias pertencentes a uma terceira pessoa, identificada como Ariane Kazima de Souza.

Por sua vez, o agravado, ao tomar conhecimento da decisão liminar que bloqueou seus ativos, peticionou nos autos originários apresentando elementos que indicam que também foi vítima do golpe. Apresentou conversas mantidas com o suposto intermediário, que se passava por comprador, e, de forma relevante, trouxe aos autos uma troca de mensagens com o próprio agravante, na qual este parece ter ciência de que ambos foram enganados por um terceiro.

Na referida conversa via WhatsApp, o agravante (identificado como "Joao Campeao Moto...") envia uma mensagem ao agravado (Ciro), nos seguintes termos:

"Boa tarde Ciro, aqui é João Batista, eu fiz um outro boletim de ocorrência dizendo que esse bandido está usando a minha foto em outro número de telefone pra continuar roubando as pessoas"
.

Este elemento probatório, cujo conteúdo não foi impugnado pelo agravante na origem, enfraquece sobremaneira a probabilidade do direito alegado. A mensagem sugere que o próprio agravante, em momento anterior ao ajuizamento da ação, havia se convencido de que a fraude foi perpetrada por um "golpista", e não pelo agravado.

Assim, diante do acervo probatório até então existente,
a alegação do agravado de que também foi vítima da fraude se mostra mais verossímil
. Não há, por ora, provas robustas que vinculem o agravado Ciro Possobom ao terceiro fraudador ("Leandro") ou às contas que receberam os valores.

A jurisprudência, em casos análogos, tem se posicionado com cautela, entendendo que, havendo dúvida razoável sobre a participação do vendedor na fraude, medidas gravosas como a de busca e apreensão e bloqueio de bens devem aguardar a devida instrução probatória. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO SUPOSTO VENDEDOR. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Para que seja deferida a antecipação da tutela, exige-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, suficientes à formação de juízo de probabilidade quanto à proposição da parte autora - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a manutenção do indeferimento de tutela provisória de urgência é medida que se impõe - No caso dos autos, não há que se falar em deferimento de tutela, uma vez que se faz necessária a produção de mais elementos técnicos que permitam uma decisão definitiva mais segura e consistente, razão pela qual a controvérsia deverá ser esclarecida na origem, não cabendo a sua apreciação em sede de tutela - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02985706320248130000 1 .0000.24.029856-2/001, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, CONSUBSTANCIADA NO BLOQUEIO DE VENDA DE VEÍCULO – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS, POR ORA, DE QUE SE TRATA DE SITUAÇÃO DENOMINADA COMO “GOLPE DO INTERMEDIADOR” – INEXISTÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CONLUIO DOS REQUERIDOS COM O INTERMEDIADOR DO NEGÓCIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO DE LESÃO GRAVE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO FINANCEIRA EM CASO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES – DECISÃO QUE, DE FORMA EXPRESSA, INDICOU A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM CASO DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PARTICIPAÇÃO DOS ORA AGRAVADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR 00629655620248160000 Primeiro de Maio, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 19/11/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

Nesse contexto, embora seja inegável o prejuízo financeiro sofrido pelo agravante, não se vislumbra, neste momento processual, a elevada probabilidade do direito em face do agravado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. A resolução da controvérsia, para determinar a responsabilidade de cada parte e o eventual dever de indenizar, demandará uma dilação probatória aprofundada no juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão agravada que revogou a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.